Tribunal: TJBA
Processo: 8016034-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016034-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRATO DE RMC. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de reserva de margem consignável (RMC), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar a responsabilidade pela ocorrência de descontos indevidos decorrentes de fraude em contrato de RMC e a consequente obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a relação de consumo atrai a aplicação da teoria da asserção e a responsabilidade solidária da instituição financeira.

4. A ausência de comprovação da contratação do contrato de RMC revela falha na prestação do serviço, impondo-se a nulidade do negócio jurídico.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6. O desconto indevido em proventos previdenciários de natureza alimentar enseja reparação por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional e razoável.

7. A restituição em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos em proventos previdenciários decorrentes de contrato de RMC não comprovado. 2. O desconto em verba alimentar configura dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro do indébito é devida, salvo engano justificável, não configurado no caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 81809819820228050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiensse Guimarães, j. 09/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016034-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAILTON JOSE DE SANTANA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.